Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. 1/8. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 1.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
2. Inviável a modificação do regime inicial semiaberto para o aberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do acusado, nos termos do 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal. 2.1 Mantido o regime inicial semiaberto fixado na sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.